Tribunal: STF
Processo: ARE 1554122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). “LOCAÇÃO PURA” DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. EMPRESA QUE REALIZA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO SOCIAL. APELO NÃO PROVIDO.



    1. Discute-se, no presente caso, a possibilidade ou não de incidência do ISSQN impostos sobre serviços de qualquer natureza, sobre locação pura de equipamentos para uso em serviços de construção civil.



    2. A matéria em questão já se encontra sedimentada nos Tribunais Superiores, que entenderam pela inconstitucionalidade do item 79 do Decreto-lei nº 406/68 (locação de bens móveis), por considerarem que a locação de bens móveis não se qualifica como serviço.



    3. Desta forma, restou excluída do rol de incidência do ISS a atividade de locação de bens móveis, porquanto nesta não há qualquer esforço humano dirigido a produzir, a realizar algo, mas tão-somente à cessão de uso de um bem determinado.



    4. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, nos seguintes termos: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis” (Súmula Vinculante n° 31).



    5. No entanto, no presente caso, não há prova no sentido de que a atividade desenvolvida pela Impetrante não envolva a prestação de serviços.



    6. A parte Impetrante alega que realiza operação de “locação pura” de bens móveis, sem a cessão de mão-de- obra, no entanto, sequer juntou nos autos cópias dos negócios jurídicos firmados ou qualquer outro documento hábil à comprovação da alegação no sentido de que não realiza prestação de serviço associado.



    7. O que se tem nos autos, efetivamente, é a informação constante do contrato social da Impetrante, que aponta para o fato de a empresa, efetivamente, ser prestadora de serviços.



    8. É possível, portanto, que o serviço de locação realizado pela Impetrante esteja associado à prestação de serviços elencados no art. 5º, “d”, do seu Contrato Social, de forma que, não existindo prova em sentido contrário, encontra-se, pois, hígida e legítima a imposição tributária realizada pela autoridade fiscal municipal.



    9. Apelo não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150 e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente